Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECEBIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. RENÚNCIA. PAGAMENTO. PROPORCIONALIDADE AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual não recebeu a execução por quantia certa, mas determinou seja anotada nos autos a reserva de 13% sobre todo valor que for depositado no processo, para pagamento dos honorários advocatícios do agravante. 1.1. O agravante pede seja cassada a decisão recorrida para bloquear imediatamente o valor de R$ 38.512,29 disponível na conta judicial vinculada ao Processo no 0030396-34.2013.8.07.0001 e, subsidiariamente, a reforma da decisão para declarar que o valor a ser pago ao agravante é de R$ 57.747,26 e receber a execução por quantia certa.
2. O título executivo extrajudicial é formado por ato de vontade das partes envolvidas na relação jurídica de direito material e estão previstos no artigo 784 do Código de Processo Civil. 2.1. O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial (art. 24, da Lei no 8.906/94 - Estatuto da OAB -). 2.2. Os requisitos formais da obrigação exequenda determinam que o título deve ser certo, líquido e exigível, conforme artigo 786 do Código de Processo Civil. 2.3. Considerando tais informações, ou seja, em verdade, a obrigação é que deve ser certa, líquida e exigível. 2.4. A certeza trata da necessidade de definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto). 2.5. A liquidez, por sua vez, da de determinabilidade de fixação do quantum debeatur, ou seja, o quanto se deve. Não é necessário que o título indique com precisão o quantum debeatur, mas que contenha elementos que possibilitem tal fixação. 2.6. Por fim, a exigibilidade entende-se a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação.
3. Da análise dos documentos juntados pelo apelante, de fato, não há liquidez no título, porquanto não constam elementos que possibilitem com precisão o exato quantum debeatur. 3.1. Ora, no procedimento executivo é necessária a juntada de demonstrativo de débitos do valor debendi discriminando-o, conforme preceitua o artigo 798, I, alínea “b”, do Código de Processo Civil: “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I - instruir a petição inicial com: b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;”. 3.2. De acordo com o “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios”, resta claro que os valores foram pactuados em percentuais, ou seja, “13% (treze por cento) do proveito econômico auferido com as ações objetos desse contrato”, o que depende de liquidação. 3.3. Da planilha juntada no feito, percebe-se que o exequente está cobrando um importe a título de proveito econômico do contrato de honorários advocatícios, sem, contudo, demonstrar como chegou aos referidos valores. Ou seja, não consta discriminado o valor de cada proveito econômico e nem como se chegou ao valor final, o que demonstra o descumprimento da norma de regência.
4. Em relação à reserva sobre o valor que for depositado no processo, para pagamento dos 13% honorários advocatícios contratuais do Dr. Raphael Romão, a decisão comporta pequena reforma. A controvérsia a ser dirimida no presente agravo de instrumento se refere ao que foi expressamente excluído pela decisão recorrida em relação à restrição nos autos sobre: a) o bloqueio via Bacenjud, no valor de R$ 6.024,37; e b) a adjudicação do imóvel. 4.1. O agravante, Dr. Raphael, ingressou no feito de origem em 9/12/2016, conforme procuração, em decorrência da renúncia realizada pelo Dr. Marconi, que protocolou a petição inicial e permaneceu como patrono do agravado até 25/10/2023, quando renunciou aos poderes que lhe foram conferidos. 4.2. Em relação à penhora via BACENJUD no valor de R$ 6.024,98, posto que ocorrida em 27/03/2014, foram expedidos os alvarás de levantamento em nome dos exequentes em 3/11/2013. Assim, todos os fatos ocorreram antes do agravante patrocinar a causa, por isso, não faz jus a percentuais sobre esses valores.
5. Quanto à arrematação do imóvel da Av. Flamboyant, Águas Claras, DF, ele foi indicado à penhora em 10/11/2013 pelo então advogado da causa, penhorado em 13/12/2013, cujo auto de arrematação foi lavrado em 22/9/2016. 5.1. O advogado agravante peticionou nos autos pela primeira vez no dia 9/12/2016, mesma data da procuração, informando que foram pagas todas as despesas pendentes do imóvel e requerendo a carta de arrematação, que foi expedida 7 dias depois, em 16/12/2016. 5.2. Dessa forma, não resta dúvida de que quase todo o trabalho relativo à liberação do referido imóvel foi realizado pelo Dr. Marconi, tendo o agravante atuado no feito somente por 7 dias até a expedição da carta de arrematação. 5.3. Portanto, não há como o agravante receber o percentual contratado (13%) sobre o valor integral do imóvel a título de honorários advocatícios contratuais, considerando que a maior parte do trabalho foi realizado pelo patrono anterior. No entanto, o trabalho do agravante, embora tenha durado curto período de tempo (7 dias), foi decisivo para resolver uma questão que se arrastava a anos, por isso ele faz jus ao recebimento do percentual contratado sobre um valor proporcional do imóvel pelo seu labor.. 5.4. Nesses casos, este Tribunal de Justiça vem entendendo que os honorários devem ser fixados, por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e o valor econômico da questão. 5.5. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 8. Considerando que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi cumprido parcialmente e que, mesmo assim, possibilitou proveito econômico positivo as partes contratantes, é razoável que arbitramento judicial leve em consideração a alíquota estipulada contratualmente entre partes, mas que este percentual incida somente em 50% do valor referente a venda de bem na qual atuação dos patronos foi determinante para se concretizar. (...)” (07298063520218070001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 22/4/2024). 5.6. Assim, é razoável o arbitramento judicial para que fique restrito nos autos, enquanto perdurar o processo, o valor referente a 10% do valor relativo aos honorários contratuais de 13% do proveito econômico decorrente da arrematação do referido imóvel.
6. Reformada a decisão recorrida para dar parcial provimento ao agravo de instrumento para assegurar ao agravante a reserva de 10% do valor relativo aos 13% de honorários contratados sobre o proveito econômico decorrente da arrematação do imóvel da Av. Flamboyant, Águas Claras, DF, mantidas as demais disposições da decisão recorrida de reserva dos “13% de honorários contratuais ao êxito obtido no período em que o dr. Raphael Romão patrocinou a causa, qual seja, de 09 de dezembro de 2016 até 24 de outubro de 2023”.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido. 7.1. Agravo interno prejudicado.